Tribunal: STF
Processo: HC 72843
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-03-18
Data de publicação: 1996-03-18

Ementa:
EMENTA: - Habeas Corpus. Concessão de ofício. 2. Denúncia
oferecida contra médico, enfermeira e atendente de enfermagem, por
homicídio culposo, em virtude da retirada do hospital de pessoa nele
internada, cuja esposa decidira transferi-lo a outro hospital, vindo
a falecer durante a remoção. 3. Absolvidos, por falta de provas, o
médico e a atendente de enfermagem, respectivamente, na sentença e
no acórdão, restou condenada, apenas, a enfermeira, como incursa no
art. 121, § 3º, do Código Penal. 4. Não merecem acolhida os dois
fundamentos da inicial: colidência de defesas e violação aos
princípios da obrigatoriedade e da indivisibilidade. 5. Quanto ao
primeiro, cumpre notar que todos os co-réus se defendiam em uma
mesma visualização dos fatos e do direito: pretendia-se afastar a
responsabilidade dos co-réus, a partir, precisamente, da alegação de
a saída da vítima do hospital ter ocorrido, em virtude da
insistência da esposa que seria, assim, a única responsável pelo
resultado posterior da morte de seu marido. 6. Quanto ao segundo
fundamento da inicial, o Ministério Público não aditou a denúncia
para nela incluir a esposa da vítima, porque entendeu que a prova
era insuficiente para a condenação de qualquer dos denunciados e da
aludida esposa. Cuidando-se de crime de ação pública, o MP é o
titular da ação penal, não podendo, desse modo, o Juiz compeli-lo a
aditar a denúncia. 7. Código Penal, art. 13, § 2º. Sua não
caracterização, quanto à paciente, segundo os termos da sentença e
do acórdão. A omissão a que se refere o dispositivo somente é
penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para
evitar o resultado. 8. Na hipótese em exame, como decorre das
decisões em análise, a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância
da paciente, relativamente à vítima, não foi descurada, no que
concerne ao tratamento devido e prescrito pelo médico. A saída da
vítima, de outra parte, não se fez por determinação ou autorização
da enfermeira que, juntamente com o médico e a atendente de
enfermagem, segundo a prova apontada na sentença e no acórdão,
aconselhou, persistentemente, à esposa da vítima no sentido da
inconveniência de transferir o doente a outro hospital. 9. Mesmo se
se admitisse na espécie caracterizada a obrigação da paciente de
impedir a saída da vítima do hospital, não possuía a enfermeira, de
forma efetiva, diante do quadro fático descrito no acórdão, pessoal
e fisicamente, condições de poder obstar, em concreto, a ação da
esposa da vítima em seu desiderato de transferi-la de hospital,
adotando, inclusive, para isso, as providências indispensáveis. 10.
Habeas Corpus deferido, de ofício, para absolver a paciente, com
base no art. 386, III, do CPP, combinado com o art. 13, § 2º, do
Código Penal.